Tribunal: TCU
Processo: 005.479/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0206/2014, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 681130, função null, que teve como objeto TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS, PARA EXECUÇÂO DE AÇÕES DE RECONSTRUÇÂO DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. (no da TCE no sistema: 2710/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), contra Douglas Melo Figueiredo e Construtora Cerrado Eireli, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de compromisso 0206/2014, firmado entre o referido ministério e o município de Anastácio/MS, referente a "Transferência Obrigatória de Recursos para execução de ações de reconstrução de danos causados por inundações no município de Anastácio/MS". Considerando que o valor atualizado do débito apurado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE; considerando que a AudTCE e o Ministério Público de Contas, em pareceres convergentes, propõem o arquivamento do processo sem cancelamento do débito; considerando os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 65.261,69, apurado em 5/2/2015, a cujo pagamento continuarão obrigados Douglas Melo Figueiredo e a Construtora Cerrado Eireli, para que lhes possa ser dada quitação; e b) comunicar esta decisão ao MIDR e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.479/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Cerrado Eireli (11.276.521/0001-92) e Douglas Melo Figueiredo (XXX.072.671-XX). 1.2. Unidade: Município de Anastácio/MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.